Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-02.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RÉ QUE OSTENTA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. RÉ QUE COMPÕE A RELAÇÃO CONTRATUAL, TENDO ATUADO COMO PROMITENTE VENDEDORA DO IMÓVEL. CDHU QUE CONSTITUI EMPRESA PÚBLICA RESPONSÁVEL POR PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE HABITAÇÃO DE GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME

Ementa:
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RÉ QUE OSTENTA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. RÉ QUE COMPÕE A RELAÇÃO CONTRATUAL, TENDO ATUADO COMO PROMITENTE VENDEDORA DO IMÓVEL. CDHU QUE CONSTITUI EMPRESA PÚBLICA RESPONSÁVEL POR PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE HABITAÇÃO DE GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME OBJETIVOS ELENCADOS NO ESTATUTO SOCIAL, RAZÃO PELA QUAL RESPONDE PELA QUALIDADE DOS IMÓVEIS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO. COMPANHIA QUE ANUNCIA QUE POSSUI AMPLO CONHECIMENTO NA CONDUÇÃO E PRODUÇÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS. PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ A PUGNAR PELA REVERSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL EXPRESSAMENTE A CONSIGNAR A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO IMÓVEL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR O CONTRÁRIO. ART. 373, II DO CPC. DEMANDADA QUE POSSUI O DEVER DE REPARAR OS DANOS SURGIDOS NO IMÓVEL. TAXA BDI. ADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAL TAXA, QUE AUXILIA NO CÁLCULO DO VALOR DA OBRA. INDENIZAÇÃO PELOS AVENTADOS DANOS MORAIS, PRETENDIDO PELOS AUTORES QUE, TODAVIA, SE AFIGURA DESCABIDA. HIPÓTESE QUE CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO E NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, PORQUANTO AUSENTE QUALQUER PROVA DE OFENSA À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DOS DEMANDANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.